Tribunal: TJSP
Processo: 2127348-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127348-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
CHARLES CICCONE, é agravada MARIA MINERVINA CORREA FILIPPO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127348-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2127348-69.2020.8.26.0000.
Agravante: Charles Ciccone.
Agravada: Maria Minervina F. de Carvalho.
Ação: Rescisão (no 1001605-85.2020.8.26.0220).
Comarca: Guaratinguetá 2a Vara.
Juíza prolatora: Juliana Salzani.
Voto n° 28.122
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato. Locação
comercial. Autor que pede em tutela de urgência a
redução dos aluguéis devidos em abril e maio, além da
imediata rescisão do contrato, por aplicação da teoria
de imprevisão. Tutela deferida em parte na origem.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 84/85 que, nos autos de
ação de rescisão contratual, deferiu somente em parte tutela
de urgência pleiteada para autorizar o pagamento de 50% do
montante acordado a título de alugueres, nos meses de abril
e maio de 2020 e pelo período em que mantidas as medidas
restritivas ao funcionamento do comércio, em função do
controle
da
disseminação
do
coronavírus,
além
de
suspender os efeitos da mora dos meses de abril e maio de
2020 pelo prazo de 15 dias, período em que o requerente
deverá efetuar o pagamento dos mencionados alugueis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127348-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado, agrava o autor alegando,
em suma, que não obteve qualquer receita nos meses de
abril e maio de 2020 em decorrência das restrições impostas
ao funcionamento do comércio, de modo que requer a
resilição unilateral do contrato, sem a incidência da cláusula
penal. Afirma que a pandemia configura fato imprevisível a
ensejar a resolução, com base no artigo 478 do CC. Requer
seja deferida tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma
da decisão.
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo e encaminhado diretamente a
julgamento, ausente citação da parte contrária.
É o relatório.
A agravante moveu a presente ação em
face da agravada visando, em caráter de tutela de urgência,
a redução dos aluguéis dos meses de abril e maio de 2020,
a suspensão dos efeitos da mora, assim como a imediata
entrega das chaves, confirmando, por fim, tais medidas, sem
a incidência da cláusula penal e com a devolução da caução
prestada
(fls.
25/26),
em
decorrência
adversidades
imprevisíveis surgidas da pandemia de COVID-19.
A decisão deferiu a tutela provisória
pleiteada parcialmente, a fim de diminuir em 50% os valores
de aluguéis devidos em abril e maio, com a suspensão dos
encargos moratórios, e demais meses, enquanto durarem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127348-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
limitações ao funcionamento do comércio, contra a qual
recorre o ora agravante, pretendendo a imediata rescisão.
Não assiste razão ao recorrente.
De fato, os Decretos Estaduais nos
64.881/2020, 69.420/2020 e 64.946/2020 suspendem as
atividades de consumo em bares, restaurantes e afins, até o
dia
10
de
maio,
de
acordo
com
recomendações
estabelecidas mundialmente pela OMS.
De
outra
banda,
sem
embargo
do
posicionamento adotado na origem, afigura-se questionável
até mesmo a tutela concedia e que ora se busca ampliar,
pois, numa primeira análise, não se observa a possibilidade
de enquadramento do presente caso na teoria da imprevisão
expressa nos artigos 478 a 480 do Código Civil, ou até
mesmo a possibilidade do Judiciário conceder moratória ou
redução da obrigação da forma como foi concedida, o que
dependeria da anuência da outra parte.
Demais disso, cabe destacar que inexiste
prova de perigo de dano, não tendo o autor comprovado que
os dias de restrição tenham afetado as suas reservas a
ponto de não conseguir adimplir com o aluguel, ausente
tampouco qualquer notificação de mora ou de despejo por
parte da locadora.
Cumpre assinalar que, na hipótese, a
imediata rescisão do contrato seria medida que, a priori,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127348-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
traria perigo de irreversibilidade da medida, em violação ao
disposto art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil,
havendo a necessidade de instrução processual para se
averiguar o cumprimento do contrato, sobretudo durante os
meses de abril e maio de 2020, tendo a r. decisão só
reduzido em 50% o valor da prestação.
Destarte,
ausentes
os
requisitos
do
artigo 300 do Código de Processo Civil, fica mantida a r.
decisão recorrida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator